Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-86.2025.8.11.0023
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000593-86.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), ANDERSON DA SILVA REIS - CPF: 064.698.621-01 (APELANTE), ANDRESA MOSCARDO DE MELO - CPF: 042.119.241-09 (TESTEMUNHA), L. C. D. S. - CPF: 063.040.371-63 (TESTEMUNHA), LUANA RODRIGUES PINTO - CPF: 011.868.062-57 (TESTEMUNHA), L. B. L. - CPF: 079.148.241-35 (TESTEMUNHA), RAIKA GEOVANNA AQUINO DA SILVA - CPF: 086.083.911-71 (TESTEMUNHA), ANTONIO ALVES DE SOUSA - CPF: 853.857.001-34 (TESTEMUNHA), RAISA BASTOS LIMA - CPF: 079.148.411-45 (TESTEMUNHA), KALLEBE GONCALVES MARTINS - CPF: 062.240.771-69 (TESTEMUNHA), LILALEIA DA SILVA GONCALVES MARTINS - CPF: 037.647.421-19 (TESTEMUNHA), MARCELINO DA SILVA - CPF: 345.240.881-72 (TESTEMUNHA), JOSUE GONCALVES MARTINS - CPF: 053.736.351-38 (VÍTIMA), WILSON PEREIRA PADILHA NETO - CPF: 012.033.291-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKES SILVA SOUSA - CPF: 040.372.471-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP
. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVA DOCUMENTAL COERENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
STANDARD
PROBATÓRIO ALCANÇADO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
. IMPROCEDÊNCIA. RESPALDO NOS AUTOS. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS E ATAQUE INOPINADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP).

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão
, saber se
:

(
I
) a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico gera nulidade quando há outras provas independentes;

(
II
) verificar se existem indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia, à luz do
standard
probatório exigido;

(
III
) as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir:

3. A nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP não
é nulo
quando a identificação do réu
se ampara
em outros elementos autônomos, como relatórios de inteligência e transações via Pix, não havendo demonstração de prejuízo (art. 563, CPP).

4. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. No caso, o acervo probatório composto por depoimentos policiais, testemunhais e comprovantes bancários que vinculam o réu à logística do crime atinge o
standard
exigido para a admissibilidade da acusação.

5. A vedação ao princípio
in dubio
pro

societate
impõe que a pronúncia se funde em indícios robustos e não em mera dúvida.
Assim
, havendo prova documental e testemunhal direta que aponta a autoria, a submissão ao Tribunal do Júri é medida que se impõe para a valoração exauriente das provas.

6. As qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa possuem lastro indiciário mínimo, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença, conforme o Enunciado Orientativo n. 2 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese:

7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A nulidade do reconhecimento fotográfico sem observância do art. 226 do CPP somente se configura quando não houver outros elementos autônomos de prova e desde que demonstrado efetivo prejuízo.

2. A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
para suprir deficiências probatórias.

3. Existindo lastro probatório mínimo e coerente produzido sob o crivo do contraditório, a decisão de pronúncia deve ser mantida para que o Tribunal do Júri exerça sua competência constitucional.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2º, I e IV. CPP,
arts
. 226, 413, 563. CF/88, art. 5º, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC nº 849984 RS 2023/0308621-6, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025. TJ-MT, RSE nº 10001860520238110006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 04.07.2025. TJ-MT, AC nº 10027285320248110008, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 16.12.2025. TJ-MT, AC nº 00198261020178110042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 27.02.2024.

RELATÓRIO

EXM
ª
.
SR
ª
. D
Rª
.
HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA
(RELATOR
A CONVOCADA
)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDERSON DA SILVA REIS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Penal n. 1000593-86.2025.8.11.0023, pronunciou o réu pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o recorrente Anderson da Silva Reis postul
ou
, preliminarmente, a
n
ulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase policial, alegando inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal e baixa qualidade da imagem utilizada.

No mérito, pugn
ou
pela reforma da decisão para que seja
impronunciado
, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria, negando a utilização da alcunha “
Ferruginho
” e justificando a transação financeira identificada nos autos como proveniente da venda de um aparelho celular. Subsidiariamente, requer
eu
o
afastamento das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da
vítima, sob o argumento de ausência de suporte probatório (id. 336058975).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo
improvimento
do recuso, mantendo-se inalterada a sentença
de pronúncia

(
id.
336058977
).

O Juízo singular
manteve
a decisão, em oportunidade de retratação (
id. 336058978
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (id. 345128389)

Por fim, observo que o presente recurso foi autuado e distribuído erroneamente sob a classe de Apelação Criminal, quando, na verdade, trata-se de Recurso em Sentido Estrito. Assim,
determino
à Secretaria que proceda à imediata retificação da classe processual nos sistemas e registros deste Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Exsurge da peça acusatória que, no dia 09 de fevereiro de 2025, na cidade de Peixoto de Azevedo/
MT,
o denunciado Anderson da Silva Reis, em unidade de desígnios com comparsas, assassinou Josué Gonçalves Martins mediante sucessivos disparos de arma de fogo. A execução foi motivada por ordens de uma organização criminosa em razão da disputa pelo controle do tráfico de drogas, tendo o réu surpreendido a vítima desarmada e distraída em frente à sua residência, o que impossibilitou qualquer chance de defesa.

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

I
. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Ab
initio
, a
D
efesa suscit
ou
a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando que o ato realizado na fase inquisitorial não observou o rigor formal do artigo 226 do Código de Processo Penal, o que teria comprometido a idoneidade da identificação.

É certo que a jurisprudência atual, em especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que as formalidades do citado dispositivo não são meras recomendações, mas garantias que visam evitar erros judiciários e a indução de falsas memórias.

Contudo, a inobservância desse procedimento não acarreta a nulidade automática do processo se a acusação demonstrar que a identificação do réu encontra amparo em outros elementos de convicção colhidos por fontes independentes e autônomas de prova.

No caso, a admissibilidade da denúncia sustenta-se em minuciosos relatórios de in
vestigação
policial e na análise de transações financeiras via
Pix
, que vinculam o recorrente ao crime de forma apartada do reconhecimento realizado pela autoridade policial.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a nulidade do reconhecimento só se declara diante da ausência de outras provas e da demonstração de prejuízo, conforme se extrai do seguinte julgado:

“(...).
1.
A nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP somente se configura
quando não houver outros elementos autônomos e idôneos de prova e desde que demonstrado efetivo prejuízo à defesa, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. (...).” (TJ-MT - RSE: 10001860520238110006, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025)
(negritos acrescidos)

Assim, diante da existência de indícios que prescindem do ato fustigado, não se verifica o prejuízo necessário para a declaração de nulidade, conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Diante do
exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

II
. DO MÉRITO

II
.1. Do Pedido de Impronúncia por Insuficiência de Indícios de Autoria

A
D
efesa pleite
ou
a impronúncia, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.
Explico.

Com efeito, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e tem finalidade delimitada: verificar se a imputação possui suporte mínimo para ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Para a sua prolação, exige-se a prova da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Não se reclama
certeza absoluta
— exigência própria do decreto condenatório —, mas sim um lastro probatório mínimo, coerente e convergente, capaz de evidenciar a plausibilidade da tese acusatória e, por consequência, autorizar a remessa dos autos ao Conselho de Sentença.

Desta forma, n
essa etapa processual não se realiza juízo exauriente sobre a prova, tampouco se procede à valoração definitiva de versões conflitantes. Ao revés, o magistrado limita-se a aferir se os elementos coligidos, em tese, sustentam a imputação. Apenas quando manifestamente inexistentes a materialidade ou os indícios de autoria é que se justifica a impronúncia. Não é essa, todavia, a hipótese dos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo Laudo de Confronto Necropapiloscópico, pela Certidão de Óbito e pelos Boletins de Ocorrência, que atestam a morte violenta da vítima por disparos de arma de fogo.

Quanto à
autoria
, existem indícios suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, extraídos tanto da fase inquisitorial quanto da prova oral colhida em juízo.

Na fase inquisitorial, o

réu Anderson da Silva
Reis

optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio
.

Já em seu interrogatório judicial,
o
apelante
negou a autoria do crime. Alegou que estava em uma festa na cidade de Colíder e que o pagamento do hotel, identificado pela investigação, deveu-se a uma transação comercial de celular. Segundo ele, havia vendido um aparelho para "
Kaique
" e, como este lhe devia, pediu que pagasse sua estadia no hotel para abater a dívida, ficando com o restante do dinheiro para comprar bebida.

Na fase policial, a
testemunha
Isabelli Barbosa da Silva

confirmou a movimentação financeira suspeita que vincula o réu aos fatos. Relatou que recebeu R$ 550,00 de uma chave PIX em nome de Anderson da Silva Reis e transferiu R$ 200,00 para Marlene da Silva Medeiros Souza (proprietária do hotel onde os executores se hospedaram), além de realizar transferências menores para outros beneficiários indicados por um terceiro, até completar o valor total recebido.

Em juízo,
Isabelli
ratificou seu depoimento. Confirmou ter realizado pagamentos a pedido de um indivíduo conhecido como "
K
a
i
que
", utilizando valores provenientes de uma conta em nome de Anderson. Esclareceu que não conhece os réus pessoalmente, apenas o rapaz que pediu o pagamento, e que estava em um evento de moto quando recebeu a ligação solicitando a transação. Confirmou ainda que a polícia encontrou o nome de Anderson no comprovante bancário da transferência que ela recebeu para repassar.

Na fase policial, a
informante
Andresa Moscardo de Melo
, ex-companheira da vítima, relatou o que descobriu ao acessar o celular de Josué logo após o crime, detalhando a emboscada. Ela narrou que Josué conversou com o contato "Mano CV" sobre uma suposta vaga de emprego e que, pelas mensagens, entendeu que iriam levar um currículo para ele. Disse ainda que conseguiu fotografar a tela do contato e viu que Josué havia enviado um vídeo mostrando a rua onde morava, mas que, logo após o crime, as conversas foram apagadas.

Em juízo,
Andresa
reiterou o que presenciou e descobriu no celular da vítima. Contou que chegou ao local logo após o crime e pegou o celular de Josué, onde viu conversas no
WhatsApp
com um contato sem foto, salvo como "Mano CV", tratando sobre trabalho. Afirmou que Josué parecia tentar se "limpar" com a facção Comando Vermelho, reforçando a tese de crime motivado por disputa entre organizações criminosas.

Em seu depoimento judicial, o
Delegado de Polícia
Henrique Madureira Espindola de
Barros
detalhou
a dinâmica da investigação que culminou na identificação do réu. Ele explicou que, após a prisão de "Maranhãozinho" (
Larilson
), este indicou a participação de um comparsa de vulgo "
Ferruginho
". Relatou que as diligências em Colíder trouxeram materialidade e indícios de autoria contra Anderson, pois ele foi localizado no hotel onde os executores se esconderam, inclusive pagando a estadia e vestindo roupas compatíveis com as usadas no crime.

Em contraponto, a
D
efesa sustent
ou
álibi com base em declarações familiares. O informante
Maicon Junior da Silva Reis
, irmão do acusado, afirmou em juízo que Anderson esteve com ele no dia dos fatos, relatando que o réu consumia bebida em sua casa no período da tarde; contudo, reconheceu que saiu em seguida, não sabendo o que ocorreu posteriormente, o que limita a força do álibi, por não abranger todo o intervalo temporal relevante. Disse, ainda, ter tomado conhecimento da morte apenas dias depois, pois teria ido ao garimpo no dia seguinte.

Já a informante
Gabrielle
Estéfane
dos Santos Marinho
, cunhada do réu, limitou-se a afirmar desconhecer qualquer envolvimento do acusado, mencionando apenas que ele esteve em sua residência, sem aportar dados concretos capazes de infirmar os elementos objetivos reunidos pela investigação.

Diante desse panorama, nota-se que a versão do réu — de que o pagamento do hotel, onde comprovadamente os executores se hospedaram, decorreria de simples transação comercial — e os relatos de familiares não se coadunam, com a mesma robustez, com os demais elementos constantes dos autos, sobretudo com a prova documental (transferências/PIX) e a prova testemunhal independente (Isabelli e Delegado) que o vinculam à logística de hospedagem e aos repasses financeiros correlatos.

Em suma, não se trata de imputação apoiada em meras conjecturas, mas de narrativa acusatória lastreada em dados verificáveis e depoimentos coerentes.

Assim, existindo versões contrapostas nos autos — a negativa do acusado, apoiada por informantes familiares, e a tese acusatória sustentada por elementos documentais e testemunhais —, não cabe ao juiz togado antecipar o mérito para absolver ou impronunciar o réu, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

A aferição da credibilidade dos álibis, a análise do peso de cada depoimento e a valoração definitiva do conjunto probatório são matérias próprias do Tribunal do Júri, que decidirá, soberanamente, se os indícios se confirmam ou se a dúvida persiste.

Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade e, por isso, prescinde de certeza quanto à autoria, exigindo apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes, conforme art. 413 do CPP:

"(...). 4.
A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do CPP
. (...)." (STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Logo, comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida impositiva, sendo incabível, nesta fase, a pretendida impronúncia.

II
.2. Do Pedido de Afastamento das Qualificadoras

No que tange às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa, a insurgência defensiva também não comporta acolhimento nesta etapa processual de admissibilidade.

Os elementos informativos sugerem que o crime teria sido motivado por disputas territoriais entre facções rivais e que a vítima foi abordada de forma inopinada, sem chance de reação, o que lhes confere lastro indiciário mínimo.

Sobre o motivo torpe decorrente da atuação de organizações criminosas, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal circunstância justifica a manutenção da qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença
, vejamos
:

“(...). 4.
Havendo prova cabal e indene de dúvida de que o crime foi perpetrado a mando de organização criminosa, decorrente de disputa territorial entre facções criminosas rivais,
justifica-se a qualificadora do motivo torpe
, nos termos do
art
. 121, § 2º, I, do CP
. (...).” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10027285320248110008, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em 16/12/2025)

De igual modo, a qualificadora relativa ao recurso que impossibilitou a defesa encontra eco na jurisprudência deste Sodalício, especialmente quando a vítima, desarmada, é atingida de forma inesperada e sem chances de reação:

“(...).
A suficiência probatória atinge a qualificadora do recurso que dificultou a vítima, porquanto, desarmada, não esperava o ataque repentino, sendo surpreendida com disparos de arma de fogo, sem chances de reação e defesa
. (...).” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00198261020178110042, Relator: PAULO DA CUNHA, Julgado em 27/02/2024)

Em respeito ao princípio do juiz natural, a exclusão de qualificadoras na pronúncia só é permitida quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso em apreço, conforme o Enunciado Orientativo n. 2 do TJMT.

Assim
, diante da viabilidade da tese acusatória, a manutenção integral da decisão de pronúncia é medida que se impõe, devendo as qualificadoras
serem
submetidas ao crivo soberano dos jurados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDERSON DA SILVA REIS
, para o fim de manter inalterada a decisão de primeira instância que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

É como
v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026